Tribunal: TJDFT
Processo: 0702625-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702625-76.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MÁRCIA REGINA ALVES GONDIM DECISÃO Considerando que o Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema 1.009, visando decidir se “o Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública” (QO no REsp 1.769.209/AL), o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL deverá aguardar o pronunciamento definitivo do mérito no paradigma citado, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031